Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024263-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIZABETH KEIKO MARUI - CPF: 171.860.561-72 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 113/2021 E 136/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança para condenar ente público ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre valores pagos administrativamente a título de indenização por licença-prêmio não usufruída, reconhecendo como termo inicial a data da aposentadoria da servidora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre indenização de licença-prêmio não usufruída devem ter como termo inicial a data da aposentadoria ou a do reconhecimento administrativo do direito; e (
ii
) se é possível a adequação, de ofício, do regime de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, em razão de alterações constitucionais supervenientes.

III. Razões de decidir:

3. O decreto invocado pelo ente público disciplina apenas o valor-base da indenização, não afastando a incidência de correção monetária e juros de mora como consectários legais das obrigações de pagar quantia certa.

4. A indenização por licença-prêmio não usufruída torna-se exigível com a aposentadoria, momento em que inviabilizado o gozo do benefício, sendo o posterior reconhecimento administrativo ato meramente declaratório. Assim, a correção monetária incide desde a data em que o crédito se tornou exigível, e os juros de mora a partir da citação válida.

5. A adequação dos índices de atualização constitui matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus
, devendo ser observadas as regras constitucionais vigentes em cada período.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido, com adequação de ofício do regime dos consectários legais.

Tese de julgamento
: “1. A indenização por licença-prêmio não usufruída torna-se exigível na data da aposentadoria, incidindo, a partir daí, correção monetária para recomposição do poder aquisitivo da moeda, e juros de mora desde a citação válida, ambos até o efetivo pagamento. 2. A definição dos índices de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública é matéria de ordem pública e deve observar as normas constitucionais vigentes em cada período de incidência.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Decreto Estadual no 1.229/2008, art. 3o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 707.027/DF, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.8.2015, publicado no DJe em 11.11.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1024263-36.2024.8.11.0041 manejada por
ELIZABETH KEIKO MARUI
, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos administrativamente a título de licenças-prêmio não usufruídas.

E ainda condenou o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o cálculo administrativo observou estritamente o artigo 3o do Decreto Estadual n. 1.229/2008, sendo o ato dotado de presunção de legalidade, inexistindo erro ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial. Alega, ainda, que o crédito somente se tornou exigível em 2023, quando reconhecido administrativamente, razão pela qual não há mora desde a aposentadoria.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o julgamento improcedente do pedido. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial da correção monetária para a data do reconhecimento administrativo ou a realização de liquidação pericial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 337239355, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 342242383, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1024263-36.2024.8.11.0041 manejada por ELIZABETH KEIKO MARUI, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos administrativamente a título de licenças-prêmio não usufruídas.

O cerne recursal reside na definição do termo inicial da correção monetária e nos limites do controle judicial sobre o cálculo administrativo da indenização de licença-prêmio.

Pois bem.

Eis o teor do artigo 3o do Decreto Estadual n. 1.229/2008, invocado pelo apelante:

“
Art. 3o O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

Parágrafo único.

Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos
.”

Como se vê, a norma em questão limita-se a disciplinar o valor-base da indenização, fixando como parâmetro a remuneração do último mês de atividade do servidor.

Ocorre que a controvérsia dos autos não recai sobre a base de cálculo adotada pela Administração, mas sobre a incidência de correção monetária e juros de mora em razão do lapso temporal entre a aposentadoria da servidora (24.9.2014) e o efetivo pagamento da indenização (2023).

Nessa linha, a atualização monetária e os juros moratórios não configuram majoração indevida do valor-base previsto no decreto, mas constituem consectários legais inerentes às obrigações de pagar quantia certa, destinando-se, respectivamente, à recomposição do poder aquisitivo da moeda e à compensação pelo atraso no adimplemento.

Assim, o controle jurisdicional exercido no caso concreto não implica substituição do critério técnico-administrativo adotado, tampouco afronta à presunção de legalidade do ato administrativo, mas traduz simples verificação de sua conformidade com o ordenamento jurídico, notadamente quanto aos efeitos financeiros decorrentes do retardamento do pagamento.

Com efeito, a indenização da licença-prêmio não usufruída torna-se exigível quando inviabilizado o seu gozo, o que ocorre com a aposentadoria do servidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“[...]
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
[...]”. (STJ, AgRg no AREsp n. 707.027/DF, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.8.2015, publicado no DJe em 11.11.2015).

O reconhecimento administrativo posterior não tem o condão de constituir o direito, mas apenas de declará-lo, razão pela qual a correção monetária deve incidir desde o momento em que a verba se tornou exigível, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Desse modo, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a controvérsia ao reconhecer que a indenização se tornou exigível na data da aposentadoria (24.09.2014), fixando adequadamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, estes a partir da citação válida, sem ingerência indevida no critério administrativo de cálculo.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por outro lado, constatado que a sentença deixou de observar a superveniência de alteração constitucional quanto aos índices de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se sua adequação de ofício.

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09.12.2021, estabeleceu, em seu artigo 3o, que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.

Sobreveio, posteriormente, a Emenda Constitucional n. 136/2025, com vigência a partir de 10.09.2025, a qual afastou a aplicação da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública estadual, restabelecendo os critérios anteriormente fixados pela jurisprudência consolidada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Desse modo, a sentença deve ser reformada,
ex officio
, exclusivamente quanto ao regime dos consectários legais, para serem observadas as normas constitucionais vigentes em cada período de sua incidência.

Ressalta-se que a adequação do índice de atualização constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada inclusive de ofício, não configurando
reformatio in pejus
. (Precedentes: REsp n. 2.201.142/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos consectários legais, a fim de adequá-los ao regime constitucional aplicável em cada período de vigência normativa, para observar a partir de 09.12.2021, com a vigência da EC n. 113/2021, a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de 10.9.2025, em razão da EC n. 136/2025, os critérios definidos nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026